Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado pela internet (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo, ou apresentando os registros das mensagens e da alegada venda online), fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.